Tribunal: STF
Processo: RE 1369511
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Indenização. Acidente de veículo. Genitor da autora que veio a falecer ao colidir com sua motocicleta em um cavalo que invadira a via pública. Responsabilidade objetiva da concessionária que a administra e fiscaliza. Precedentes do STJ. Inobservância do dever legal de garantir o trânsito em condições seguras. Exegese do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 1º, §§ 2º e 3º, do Código de Trânsito Brasileiro; e artigo 37 da Constituição Federal. Descumprimento desse dever legal que restou evidenciado nos autos. Culpa exclusiva ou concorrente da vítima não caracterizada. Ré não comprovou que a embriaguez influenciou para o acidente. Dano moral in re ipsa. Valor arbitrado que, considerando a gravidade do dano e a condição dos envolvidos, não se mostra excessivo, estando de acordo com os parâmetros utilizados pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça para casos semelhantes. Pensão mensal devida. Pensionamento mensal por ato ilícito à autora que é devido na proporção de 2/3 do salário mínimo vigente na época de cada pagamento até a autora completar 25 anos. Ação julgada procedente. Sentença reformada.



    Apelo provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    As defesas sustentam a absolvição dos apelantes PEDRO LUIS AISE e JOSÉ LUIZ PEREIRA DA CRUS, no delito de associação ao tráfico de drogas, ao argumento de que “...o recorrente foi condenado por meras suposições por parte da autoridade policial...” (Defesa de PEDRO-pag. 317-PDF); “Não há nos autos elementos suficientes para se imputar ao apelante a autoria do crime de associação criminosa...” (Defesa de JOSÉ – pag. 450-PDF).



    Ao contrário do que pretende os apelantes, há nos autos provas suficientes para a comprovação do delito de associação para o tráfico, pois ficou demonstrado a existência de elementos firmes e coerentes da união de ambos os recorrentes a indicar que estariam, de forma estável e permanente, com a finalidade de praticar o comércio ilícito de drogas.



    (...)



    Os depoimentos dos policiais são corroborados pela interceptação telefônica, em que fica evidenciado o liame subjetivo entre o Corréu AIRTON e os apelantes PEDRO e JOSÉ na prática criminosa do comércio de drogas, em que combinam o carregamento da droga.



    (...)



    Destarte, as provas são firmes e coesas, indicando que os apelantes estavam associados entre si, inclusive com o corréu AIRTON, para o cometimento do tráfico de drogas, de modo que mantenho a condenação de ambos os apelantes pelos crimes do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente